Tribunal: TJDFT
Processo: 0003088-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0003088-81.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDGAR DE UZEDA BARROS, JBM BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, JULIANA UZEDA CALDERON, MARIA ZELIA HENRIQUES BARROS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos (ID 20927086). Intime-se o embargado para contrarrazoar. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 11 de novembro de 2020 19:18:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator